Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-32.2017.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001326-32.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBSON NUNES DA SILVA - CPF: 055.787.711-30 (APELANTE), LURDES MARIA SCHNEIDER REGO - CPF: 369.967.349-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, § 4o, I E II, DO CP). CONCURSO DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAÇÃO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. VETOR NEGATIVO NA PENA-BASE E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CARÊNCIA DE INTERESSE. CONCESSÃO DA BENESSE NA SENTENÇA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a presença de duas qualificadoras permite a utilização de uma para a qualificação do crime e a outra para a majoração da pena-base, conforme estabelecido pelo STJ no AgRg no AREsp 1.570.541/SP.

Se o apelante possui reincidência e circunstância judicial desfavorável, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, III e § 3o, do CP.

Carece de interesse recursal o pleito de isenção das custas processuais, se o sentenciante já o isentou da referida despesa.

Constatada, de ofício, a desproporcionalidade da pena de multa fixada, esta deve ser reduzida para assegurar a simetria entre as sanções privativa de liberdade e pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Robson Nunes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Canarana, que o condenou pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão e 30 dias-multa, no regime semiaberto – Id. 197898183.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
“havendo a coexistência de qualificadoras, deverá haver a aplicação apenas de uma, que prevalecerá sobre a outra, afastando diretamente a valoração da outra qualificadora como circunstância judicial negativa para exasperar a pena base”
.

Pede, com essas considerações, o afastamento da qualificadora atribuída como vetor negativo e, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal. No mais, requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de usuário da Defensoria Pública, de que se presume a hipossuficiência econômica – Id. 197897310.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 197897313.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso – Id. 199605699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 1o de janeiro de 2017, PAULO ROBSON NUNES DA SILVA adentrou furtivamente na residência de Lurdes Maria Schneider Rêgo, situada na Rua Três Passos, no 734, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Para tanto, pulou o muro e arrombou a porta lateral da residência (fls. 12/19-IP). O acusado, então, subtraiu 1 (um) colar de prata, 1 (um) pingente de ouro, 1 (um) anel semijoia e aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas.

A Polícia Civil foi acionada para apurar a autoria e, mediante perícia, apurou que PAULO ROBSON NUNES DA SILVA foi o autor do furto [...]”
– Id. 197897697.

Ao dosar a pena-base do apelante, consignou o juízo de origem:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude.

No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias são graves e merecem ser consideradas, tendo em vista que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada, de forma que utilizo uma para qualificar o crime e outra para exasperar a pena base
. Os motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima para cálculo [...]” – Id. 197898183.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base"
[AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020].

Lado outro, se o apelante é reincidente e registrou circunstância judicial desfavorável, resta impedida a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III e § 3o, do Código Penal.

Noutro giro, carece de interesse recursal o pleito de isenção das custas processuais, se o sentenciante já o isentou da referida despesa.

Por derradeiro, constatado,
de ofício,
violação ao princípio da simetria quanto à pena de multa aplicada pelo sentenciante, pois desproporcional à sanção privativa de liberdade fixada em 2 anos e 10 meses de reclusão, imperiosa a sua redução de 30 dias para 11 dias-multa.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
De ofício
, reduzo a pena de multa aplicada para
11 dias
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024